Tribunal: TJBA
Processo: 8146431-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146431-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRENDA CARVALHO CAMACHO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ART. 86 DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

1. O acórdão embargado deu parcial provimento à apelação da autora, alterando a sentença para determinar a exclusão de dados no SISBACEN/SCR, mas manteve o indeferimento da indenização por danos morais.

2. Verifica-se omissão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais, a ser suprida com aplicação do art. 86 do CPC.

3. Reconhecida a sucumbência recíproca, com suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 8146431-09.2024.8.05.0001, da Quarta Câmara Cível, sendo embargante BRENDA CARVALHO CAMACHO e embargado REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, ACOLHÊ-LOS, com efeitos integrativos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator